Tribunal: STF
Processo: ARE 1584803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. Apropriação indébita e Ameaça. Contexto de violência contra a mulher. Recurso defensivo: Absolvição por atipicidade em relação a ambos os delitos ou insuficiência probatória.
Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Solidez da palavra da vítima. Relevância probatória em crimes deste jaez. Ameaça. Crime formal e que prescinde da efetivação do mal prometido. Intensidade das ameaças que foi capaz de incutir temor à vítima, que registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas. Condenação mantida.
Apropriação indébita. Atipicidade. Inocorrência. Vítima que era possuidora direta do bem apropriado na condição de locatária do automóvel. Tipo penal que não exige a propriedade sobre o bem, podendo ser vítima também o possuidor. Delito caracterizado. Provas suficientes de materialidade e autoria. Ânimo de apropriação. Condenação mantida.
Dosimetria. Apelo defensivo. Circunstâncias judiciais valoradas na primeira etapa pelo juiz a quo que constituem o elemento objetivo dos tipos penais. Afastamento sob pena de bis in idem. Recurso parcialmente provido neste ponto.
Dosimetria. Recurso Ministério Público. Reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase. Possibilidade. Réu que ostenta uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior. Incidência da agravante do contexto de violência contra mulher. Aplicabilidade. Réu que cometeu ambos os delitos tendo por vítima sua então companheira. Recrudescimento dos regimes iniciais de cumprimento da pena. Réu que portador de maus antecedentes e reincidência. Imposição de regime fechado ao delito apenado com reclusão e semiaberto ao apenado com detenção . Recurso provido para, mantidas as condenações do réu, redimensionar suas penas em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, ao delito de ameaça, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ao de apropriação. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente